Tribunal: TJDFT
Processo: 0734570-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. COMUNICAÇÃO VIA SISTEMA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CASO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Estando a parte cadastrada como parceira para expedição eletrônica, em consonância com a determinação do parágrafo 1o do art. 246 CPC, e nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/06, e art. 5o, da Portaria GC 160/17, que, inclusive, tornou o cadastramento obrigatório para as empresas, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, mostra-se inaplicável o procedimento de comunicação eletrônica previsto nos §§ 1o-A, § 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC, não se havendo falar em necessidade de confirmação do recebimento da citação por parte da empresa parceira. 1.1. Assim, se a empresa é cadastrada como parceira eletrônica, são válidas as intimações/citações por ela recebidas, via sistema, não sendo cabível a alegação de nulidade de citação.
2. É ilegal a recusa da cobertura para atendimento de internação de urgência ao fundamento do descumprimento do prazo de carência, nos termos da legislação que rege a matéria e dos precedentes jurisprudenciais.
3. Na espécie, inviável acolher a validade do período de carência de 180 (cento e oitenta dias), determinado no extrato apresentado pela operadora do plano de saúde, porque, para procedimentos de urgência/emergência, a carência deve ser tão somente de 24 horas consoante arts. 12, inciso V, letra C e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998.
4. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, forem elevados, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
5. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.